Tribunal: TJSP
Processo: 2241192-31.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC – Finalidade infringente - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191417
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2241192-31.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Cotia, em que é embargante
TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO, é embargado PAULO ROBERTO DA CUNHA
DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ADEMIR BENEDITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2241192-31.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No: 51071
EDEC.No: 2241192-31.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: COTIA
EBTE. : TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO
EBDO. : PAULO ROBERTO DA CUNHA DIAS
INTERDO: CLARO S/A
Embargos de declaração Inexistência dos vícios enumerados no
art. 1.022 do CPC Finalidade infringente - Embargos rejeitados.
TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO opõe embargos de
declaração ao v. acórdão de fls. 221/223, que negou
provimento a seu agravo de instrumento, tirado nos autos de
ação de obrigação de fazer, c.c. indenização, em fase de
cumprimento de sentença, contra decisão que rejeitou sua
impugnação, acolhendo os cálculos do credor, ora embargado.
O embargante aduz a existência de omissão no
Julgado, pretendendo a concessão de efeitos modificativos aos
embargos, por entender que não foi apreciado o seu argumento
referente à fixação de prazo inicial das astreintes.
É o relatório.
Os embargos são inconsistentes. Não há razão
para se declarar o v. acórdão, eis que não padece de nenhum
dos vícios enumerados no artigo 1.022, do Código de Processo
Civil.
A pretensão do embargante não é de declaração,
e sim de novo julgamento da matéria, com manifesta
característica infringente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2241192-31.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
O Superior Tribunal de Justiça se manifestou
sobre o caso, por ocasião do julgamento do Recurso Especial
no 11.465-0 SP, em votação unânime pela Colenda 1a Turma,
Rel. Min. Demócrito Reinaldo, assim ementado o acórdão: (DJU
15.02.93, p. 1665, 2a col., "in" Código de Processo Civil,
Theotonio Negrão, 26a edição, nota 2b ao art. 535):
"Mesmo nos embargos de declaração com o fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no
art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão,
e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro
material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da
causa." (STJ REsp no 11.465-0-SP, j. 23.11.92).
A C. Turma Julgadora enfrentou de forma clara
e precisa os argumentos e documentos trazidos aos autos pelas
partes dando suas razões de convencimento, o que atende o
requisito do prequestionamento visando a interposição de
futuros recursos. Nesse passo, o fato de a parte não
concordar com o resultado da demanda não significa que, certa
ou errada, ela padeça do vício alegado.
Apesar disso, não se vislumbra, pelo menos até
este
momento,
caracterizada
litigância
de
má-fé
pelo
recorrente, compreendendo-se a resistência, até agora contida
na esfera jurídica e processual, ao pronunciamento que lhe
foi desfavorável.
Isto posto, rejeitam-se os presentes embargos
declaratórios.

Ademir de Carvalho Benedito
Relator